Tribunal: TCU
Processo: 032.495/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas da Fundação Nacional de Saúde  Superintendência Estadual da Funasa no Amazonas (SUEST/AM), referente ao exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de prestação de contas da Fundação Nacional de Saúde - Superintendência Estadual da Funasa no Amazonas (SUEST/AM), referente ao exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas, referentes ao exercício de 2010, de (i) Cecimar Suath Amaral (XXX.144.933-XX), (ii) Tânia Regina Mesquita de Souza (XXX.628.462-XX), (iii) Euzébio Silva Costa (XXX.602.242-XX), (iv) Lucilene Ferreira Melo (XXX.914.672-XX), (v) Walkimar Marcal Barbosa (XXX.802.822-XX), (vi) Maria Socorro de Souza Mendonça (XXX.600.582-XX), (vii) Zanilda Gama Benacon (XXX.899.822-XX), (viii) Maria Rosineide Silva de Castro (XXX.018.202-XX), (ix) Evanice Camargo Cardoso (XXX.435.321-XX), (x) Hélvio Francer de Moraes (XXX.095.317-XX), (xi) Antonio José dos Santos Freitas (XXX.990.422-XX), (xii) Ilza Neris Aparício (XXX.895.312-XX), (xiii) Francisco Jorge Silva de Souza (XXX.363.802-XX), (xiv) Luiz Carlos Marinho dos Santos (XXX.722.162-XX), (xv) Josilane Inuma Ferreira (XXX.503.032-XX) e (xvi) Adminildo Lima dos Santos (XXX.108.702-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Worney Amoedo Cardoso (XXX.571.302-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 e arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno, em face das irregularidades a ele atribuídas no processo TC Processo 014.718/2018-9 , apreciado pelo Acórdão 10384/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar cumprida a determinação encaminhada pelo item 1.7, subitens 1.7.1 e 1.7.2, do Acórdão 566/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. notificar da prolação deste acórdão os responsáveis, a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Amazonas (Suest/AM ou Funasa/AM), a Fundação Nacional de Saúde (Funasa sede), o Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades; 9.5. arquivar a presente prestação de contas.